Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. TEMA APRECIADO NA DECISÃO SOBRE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Há omissão no julgado a ser sanada quando a tese repisada nos embargos de declaração não foi enfrentada no julgamento do recurso de apelação, ainda que tenha sido tratada na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.